Tribunal: TJMT
Processo: 1007541-21.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007541-21.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA
PACIENTE: GUSTAVO RAMOS DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
Vistos etc.
Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Erykson Thyago Pereira da Silva, em favor de Gustavo Ramos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT.
Consta desta impetração que no dia 6 de outubro de 2021 a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva (APF n. 1000774-95.2021.8.11.0098), cuja custódia resultou na propositura da Ação Penal n. 1000844-15.2021.8.11.0098, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal).
Registra o impetrante que o paciente está preso há quase sete meses, no entanto, até o presente momento, sequer foi designada data para realização da audiência de instrução; asseverando, ainda, que o magistrado não cumpre a determinação contida no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo em vista que não foi revisada a cada 90 (noventa dias) a necessidade de manter a sua custódia cautelar.
Argumenta que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal, bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da sua decretação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, tendo em vista que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do paciente configura risco concreto de reiteração delitiva, pois, além da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo favorecido, consistente no transporte de expressiva quantidade de droga (7,3kg de maconha e 14,2kg de cocaína), ele responde a inquérito policial pela suposta prática do crime de receptação dolosa, no qual havia sido agraciado com a liberdade provisória em data recente.
A propósito, eis parte da decisão prolatada pelo juízo da primeira instância:
[...] In casu, quando me refiro à ordem pública é em dois aspectos, o primeiro é o da gravidade em concreto, eis que o fato demonstrou um modus operandi muito articulado, em que houve o envolvimento de várias pessoas, que efetuaram fuga da polícia e em seguida tentaram desvencilhar-se da estupefaciente.
A droga foi apreendida em grande quantidade e segundo o Laudo Pericial Preliminar no 400.2.04.2021.011382-01 (ref. 67253993), teriam as quantidades aproximadas de 7.3 Kg (sete quilos e trezentos gramas) de maconha e 14,20 Kg (quatorze quilos e duzentas gramas) de cocaína, além de uma porção de 16 gramas de cocaína aparentemente tratando-se de pastabase, já com resultado positivo para estas substâncias.
Vale ressaltar que acompanhou a apreensão uma balança de precisão, dentre outros objetos envolvidos em delitos. Dessa forma as condutas decerto que superam e muito a mera tipificação penal, demonstrando a GRAVIDADE EM CONCRETO das condutas.
[...]
Em outro aspecto, a ordem pública também se vê abalada porque o flagrado foi preso na recente data de 17/09/2021 também pelo delito de receptação (PJE cód. 1000704-78.2021.8.11.0098), em que foi agraciado com a liberdade provisória, contudo, não comportou o convívio social novamente, voltando, nesta data, em menos de 01 (um) mês, a ser preso em flagrante de novo por delito do mesmo jaez.
Outrossim, ele não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, eis que a liberdade anteriormente conferida não o inibiu, e voltou à senda criminosa em situação muito mais drástica, com fuga da polícia, bem como com drogas que foram retiradas do veículo que foi preso.
Sendo assim, induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguirem na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. [...]
Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam insuficientes para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa do paciente.
Por outro viés, no que se refere à alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não se pode olvidar que a omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade que, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade.
E no que tange ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto, o que será melhor analisado por ocasião do julgamento do mérito desta actio.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do Capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator